Tribunal: TJDFT
Processo: 0707936-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707936-82.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: L. F. R. C. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se o Distrito Federal para responder aos declaratórios interpostos pelo autor, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR